Tribunal: TJSP
Processo: 1010348-81.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A competência para a concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário é da Justiça Federal (CF, art. 109, I) - Comarca que não é sede de Vara Federal - Delegação à Justiça Estadual - Competência recursal, entretanto, do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região - Inteligência do art. 109, I, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal de 1988

Ementa:
COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A competência para a concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário é da Justiça Federal (CF, art. 109, I) - Comarca que não é sede de Vara Federal - Delegação à Justiça Estadual - Competência recursal, entretanto, do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região - Inteligência do art. 109, I, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal de 1988 - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010348-81.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante MARCOS
ROGERIO FONTOURA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECONHECERAM A
INCOMPETÊNCIA RECURSAL DA CORTE ESTADUAL E DETERMINARAM A
REMESSA DOS AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-81.2018.8.26.0664 -Voto no 29.178
2
APELAÇÃO No 1010348-81.2018.8.26.0664
APELANTE
: Marcos Rogério Fontoura
APELADO
: Instituto Nacional do Seguro Social
ORIGEM
: 4a Vara Cível de Votuporanga
VOTO No
: 29.178
COMPETÊNCIA.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
A
competência para a concessão, revisão ou restabelecimento de
benefício previdenciário é da Justiça Federal (CF, art. 109, I) -
Comarca que não é sede de Vara Federal - Delegação à Justiça
Estadual - Competência recursal, entretanto, do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região - Inteligência do art. 109, I, §§ 3o e
4o, da Constituição Federal de 1988 - Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Vistos.
A r. sentença de fls. 119/120, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
presente ação movida por MARCOS ROGERIO FONTOURA contra o INSS.
Recorre o autor, sem resposta do INSS.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção
de Direito Público.
É o relatório.
Este Egrégio Tribunal de Justiça não é competente para o exame do recurso.
Conforme se depreende da petição inicial, a pretensão do autor diz respeito à
concessão de benefício previdenciário. A causa de pedir evidencia isso (cegueira
monocular decorrente de acidente doméstico).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-81.2018.8.26.0664 -Voto no 29.178
3
É da Justiça Federal a competência para julgar as ações em que se pretende a
concessão, o restabelecimento ou a revisão de benefício previdenciário, nos termos do art.
109, I, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Observo, sob outra perspectiva, que o magistrado prolator da r. sentença se
encontra no exercício de jurisdição delegada (CF, art. 109, § 3o), hipótese que autoriza o
processamento e julgamento pela Justiça Estadual em primeiro grau de jurisdição,
considerando que Fernandópolis não é sede de Vara de Juízo Federal. Desta forma, a
autarquia é demandada na Justiça Estadual como se estivesse na Justiça Federal, e o
recurso deve ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, que detém jurisdição
sobre a área do Juízo Estadual, nos termos do art. 109, § 4o, da Constituição da República
de 1988.
Diante do exposto, reconheço a incompetência recursal desta Corte
Estadual e determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator